Tribunal: TJSP
Processo: 2326453-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de multa – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Possibilidade de execução provisória de r. decisão que fixa multa, condicionado o levantamento do valor, contudo, ao trânsito em julgado da r. sentença favorável à parte – Inteligência do art. 537, § 3o, do CPC, que superou o Tema 743 do C. STJ,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de multa – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Possibilidade de execução provisória de r. decisão que fixa multa, condicionado o levantamento do valor, contudo, ao trânsito em julgado da r. sentença favorável à parte – Inteligência do art. 537, § 3o, do CPC, que superou o Tema 743 do C. STJ, conforme majoritária jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça - Agravante que demonstrou recalcitrância no efetivo cumprimento da obrigação de fazer – Atraso no cumprimento da obrigação configurado, não havendo excesso no montante da multa -Decisão mantida – Recurso desprovido.